Tribunal: TJPA
Processo: 0000627-10.2010.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000627-10.2010.8.14.0124

APELANTE: EDMUNDO FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, I, II E V
,
DO CP. 1) RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA.
EX OFÍCIO
DECOTE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS REVOGADAS. 2) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. 4) MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA. IMPROCEDÊNCIA

1) Considerando que a liberdade provisória foi concedida ao apelante em 01/12/2010, resta prejudicada a análise da ilegalidade da prisão preventiva. Contudo, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão também exige que o Julgador fundamente, em dados concretos, a sua aplicabilidade, na esteira do disposto no art. 282 do CPP. Tratando-se de réu primário, que não ostenta outros processos penais em andamento e não há notícia de seu envolvimento com organizações criminosas, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão é medida que se impõe, com aplicação do efeito devolutivo da apelação;

2) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, quando associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado na posse dos bens subtraídos da vítima, bem como diante da sua confissão, corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante delito, não há que se acolher o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que não restou demonstrado a urgência e inevitabilidade da conduta praticada pelo acusado;

3) A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como majorantes, acabariam sendo desprezadas.
Isto porque, o julgador utilizou as majorantes subjacentes atinentes ao uso de arma de fogo e concurso de pessoas para negativar, respectivamente, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Tal técnica atende ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como é amplamente aceito na jurisprudência pátria.
Sendo certeira a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis ao réu, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base;

4) Com a manutenção da pena em 07 anos, 03 meses e 23 dias de reclusão, inviável a modificação do regime de cumprimento de pena, na esteira do disposto no
art. 33, §2º,
b
do Código Penal;

5) RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO, revogando-se
ex ofício
as medidas cautelares diversas da prisão;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
vinte e quatro de abril e dois de maio de 2023
(Sessão n°11ª), por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, NELA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, decotando-se
ex ofício
as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDMUNDO FERREIRA LIMA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação penal nº 0000627-10.2010.8.14.0124, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I, II e V do CPB, absolvendo-o das imputações de delito previsto no art. 288, do CP, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 117 (cento e dezessete) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 9044467 - Pág. 1 a 6), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, vez que apenas conduziu o caminhão subtraído, sem portar arma nem agredir nenhuma das vítimas, agindo em evidente estado de necessidade. Subsidiariamente, pleiteou pela revogação da prisão preventiva, diante da insubsistência dos seus requisitos, afastando-se o excesso na fixação da pena-base, alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, em razão do quantitativo de pena e da detração do período em que permaneceu preso provisoriamente.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9044471 - Pág. 1 a 6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 9490947 -Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, com alteração da pena-base a ser recalculada de modo proporcional (Num. 10015116 - Pág. 1 a 6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido parcialmente
, em razão do atendimento parcial dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE

Genericamente, o apelante requereu a concessão do direito de apelar em liberdade, vez que não subsistem mais os motivos para decretação de sua prisão preventiva.
Ab initio,
imperioso destacar que o réu foi preso, em flagrante delito, no 24/08/2010, tendo o MM. Juízo
a quo
concedido, em 01/12/2010, sua liberdade provisória, após o pagamento de 01 salário-mínimo, bem como diante do atendimento das obrigações do art. 327 e 328, do CPP.

Desta forma, o apelante demonstrou, em
01/12/2010
, ser pessoa de baixa periculosidade, com ocupação lícita e inexistência de antecedentes criminais, bem como não impôs riscos à ordem pública, motivando a concessão de sua liberdade, razão pela qual resta prejudicada a análise da ilegalidade da prisão preventiva culminando no não conhecimento do apelo neste tópico.

Contudo, verifico que, na sentença, o Julgador aplicou-lhe medidas cautelares diversas da prisão, por intermédio dos seguintes fundamentos:

O Acusado já responde ao processo em liberdade. E, vislumbrando a tutela primordial do direito de Liberdade, de proteção constitucional, excepcionada somente em situações de gravidade preponderante, MANTENHO A SUA LIBERDADE PROVISÓRIA, nos termos do art. 387, § 1º do CPP.

Ademais, segundo hodierno entendimento jurisprudencial, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva nas hipóteses de imposição de regime penal menos gravoso que o fechado, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, como se observa do seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05- 2017 PUBLIC 22-05-2017).

Todavia, imponho ao Réu como medida diversa da prisão, considerando a necessidade de se evitar a prática de novas infrações penais, bem como adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do Réu
, as SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, na forma do art. 319 do CPP:

I – comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades;

II – proibição de frequentar bares, boates ou festas;

III – proibição de ausentar-se, por mais de oito dias da Comarca sem prévio aviso ao Juízo;

IV – recolhimento domiciliar (a partir das 21h) no período noturno e nos dias de folga;

V – manutenção de endereço atualizado nos autos, devendo juntar comprovante de residência no prazo de 5 (cinco) dias contados da sua intimação.

Fica, pois, assegurado o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

Com fulcro no efeito devolutivo da apelação, observo que o Julgador não trouxe justificativas para as imposições das medidas cautelares do art. 319 do CPP, vez que, nos termos do art. 282 do mesmo diploma legal, elas devem ser aplicadas com observação da necessidade de aplicação da lei penal, ou para ou investigação/instrução criminal ou para evitar a prática de infrações penais.

No caso em comento, trata-se de réu com condições subjetivas favoráveis e que se encontra em liberdade desde 01/12/2010 e, a fundamentação atinente
“a necessidade de se evitar a prática de novas infrações penais”,
por si só, é insuficiente a demonstrar o perigo gerado aos bens jurídicos que se pretende tutelar com imposição das medidas do art. 319 do CPP, vez que o Julgador não apresentou nenhum elemento concreto, que conduza a conclusão de reiteração delitiva.

Como é sabido, a Lei n° 12.403 /2011 ampliou o rol das medidas cautelares diversas da prisão, permitindo ao julgador adotá-las para casos em que se mostram mais razoáveis ao réu. Portanto, a prisão é medida de natureza excepcional, devendo ser aplicada como extrema
ratio
da última
ratio
, quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação do preso, diante da insuficiência de tais medidas. Estas últimas, de igual modo, para serem impostas, também exigem fundamentação concreta para justificar sua aplicabilidade e, sendo elas inexistentes no caso, revogo de ofício suas aplicações, vez que o apelante é primário, não ostenta outros processos penais em andamento e não há notícia de seu envolvimento com organizações criminosas.

02.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão da inobservância do disposto no art. 226 do CPP, da impossibilidade de utilização da confissão como meio de prova, quando isolada nos autos, bem como afirma que o Apelante é primário e foi compelido a participar do crime, agindo sob o manto da excludente da ilicitude atinente ao Estado de Necessidade.

Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

Inicialmente, ressalto que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP é atualmente irrelevante no caso em comento. Isto porque, o réu não nega a sua presença no local do crime, confessando, inclusive sua atuação com os demais comparsas, cingindo sua argumentação apenas em aduzir ter agido sob a excludente de ilicitude do art. 23, I do CP, sendo irrelevante a nulidade do reconhecimento, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".
3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vítima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC.

4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si.
5. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 724.859/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Desta forma, a autoria delitiva não adveio, exclusivamente, do reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, pois o apelante e seu comparsa Gilvan Paixão foram presos, em flagrante, na condução da
res furtiva,
pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial sobre o art. 226 do CPP

Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, tendo esta ocorrido quando o apelante estava na posse do bem subtraído, tudo corroborado por sua confissão, que não restou isolada nos autos.

Atinente ao Estado de Necessidade, melhor sorte não socorre o apelante, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra-se sobejadamente comprovada por intermédio do IPL nº 164/2010.000071-5 (ID Num. 9044404 - Pág. 1), especialmente pelo B.O. nº 164/2010.000444-8, com auto de apresentação e apreensão (ID. Num. 9044406 - Pág. 2), bem como pelos depoimentos colhidos na fase investigativa.

A autoria restou devidamente demonstrada pelas provas produzidas em sede inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O chefe da operação policial que culminou na prisão dos meliantes, Sr. Leomar da Mata Pereira, afirmou (ID. Num. 9044415 - Pág. 1 a 2) que recebeu informação de uma pessoa que havia avistado um caminhão com movimentação estranha e, ao proceder a abordagem ao veículo suspeito, começou a verificar as documentações atinentes a habilitação do motorista e acerca da regularidade da carga transportada. Esclareceu que precisou fazer várias indagações e, somente após as evasivas dos acusados, estes confessaram o crime. Tal depoimento foi corroborado pelos Policiais Militares Pedro Fonseca e Reinaldo Leite.

A vítima Odilar Rodrigues de Araújo Júnior, que era motorista da empresa ELDORADO DISTRIBUIÇÃO, em juízo (ID. Num. 9044426), afirmou:

(...) que saiu de São Geraldo do Araguaia com destino a São Domingos do Araguaia, conduzindo o caminhão, no dia 24/08/2010, que uns 15 km antes de chegar em São Domingos, quando estava em baixa velocidade, uma caminhonete D20 parou uns 200 metros na sua frente; que Gilvan e Edmundo desceram com outro assaltante, o qual estava armado; que parou o caminhão e os três entraram na cabine do caminhão e jogou a vítima e os dois ajudantes pro lado, na cabine; que passou dois carros que acha que viu e ligou pra polícia; que todos ficaram dentro da cabine do caminhão, que colocou o caminhão em movimento por uns 3 km, seguindo o mesmo destino que estava e parou o caminhão; que fez a gente descer e entrar numa mata; que esse terceiro assaltante que fugiu ficou apontando a arma pra nós; que Gilvan e Edmundo seguiu no caminhão; que eu tava com telefone celular no bolso e que esse terceiro pegou meu celular e ligou, acho que falou com o motorista da D20, que tava acompanhando o caminhão; que não conhece esse motorista, quando esse terceiro foi avisado que os dois foram presos mandou a vítima correr e sumir; que quando saiu na pista, na BR, já tava lá preso esse Gilvan e Edmundo, na viatura da Polícia; que transportava carga de secos e molhados; que toda carga foi devolvida e não teve dano ao caminhão (...)

O conceito de crime adotado no ordenamento jurídico pátrio considera a existência de 03 elementos, que são: fato típico, ilicitude e culpabilidade, que precisam ser demonstrados, sem a existência de qualquer dúvida razoável, para que a pretensão punitiva possa ser julgada procedente.

In casu,
o apelante aduz ter praticado todo o
iter criminis
do crime de roubo majorado, contudo, alega que não cogitou o crime, apenas foi convidado para dirigir um caminhão e, durante a espera da chegada do veículo, percebeu que seus contratantes eram assaltantes e, temendo por sua vida e de sua família, conforme o previsto no art. 24 do CP, seguiu as ordens do mentor intelectual do crime agindo em estado de necessidade.

A versão apresentada pelo réu não se mostra verossímil: ele se deslocou de Marabá até São Domingos do Araguaia, em 23/08/2010 (segunda-feira), pernoitou com “verdadeiros assaltantes”, tendo dormido em cima de uma mesa de uma senhora que fazia tapioca e, o crime somente foi cometido por volta de 12h:00min do dia 24/08/2010. Atrelado ao longo período que o apelante permaneceu com os seus comparsas está a sua postura evasiva ao ser interpelado pelo Policial Militar Leomar da Mata, logo, pela dinâmica dos fatos, entendo que os requisitos do estado de necessidade não se encontram presentes no caso em comento, vez que ausente prova inconteste da urgência e inevitabilidade da ação praticada pelo réu, não se aplicando a excludente da ilicitude prevista no artigo 24 do Código Penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. Inviável o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa decorrente de coação moral irresistível, uma vez não restou devidamente demonstrado que o acusado foi ameaçado ou coagido a praticar os crimes de roubo.
3. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que não restou demonstrado a urgência e inevitabilidade da conduta praticada pelo acusado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJDFT, Acórdão 1601920, 07004681920228070021, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O estado de necessidade exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma
. II - A prática do delito por estar desempregado e com objetivo de pagar o funeral da irmã carece de comprovação nos autos e não se mostra como justificativa plausível para a absolvição do réu com fundamento no estado de necessidade, por não estarem comprovados os requisitos do perigo atual e da inevitabilidade do comportamento lesivo. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1354713, 00020322120198070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021). (Grifo nosso)

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
, sendo incabível a absolvição
.

03.

DOSIMETRIA:

Por fim, o apelante insurge-se contra os parâmetros utilizados para fixação da pena-base, considerando a ausência de idoneidade nos fundamentos apresentados pelo Julgador para negativa as circunstâncias judiciais.

Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:

Culpabilidade: a agente agiu com reprovabilidade exacerbada, já que praticou a ação com uso de arma, impondo maior temor às vítimas;

(...) circunstâncias do crime: desfavoráveis, considerando que a ação se deu com o concurso de mais 04 (quatro) agentes, além do Réu;

consequências do crime: houve repercussões na esfera de direitos de 05 vítimas, três da violência direta e 02 da ofensa ao patrimônio, por isso negativa circunstância

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX da CF/88.

Adianto que a irresignação não merece prosperar. Isto porque, o julgador utilizou as majorantes subjacentes atinentes ao uso de arma de fogo e concurso de pessoas para negativar, respectivamente, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Tal técnica atende ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como é amplamente aceito na jurisprudência pátria,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021). 2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases. 4
. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.
5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Pelas razões expostas, mantenho a culpabilidade e as circunstâncias como vetores desfavoráveis ao apelante.

No que concerne as
consequências do crime,
a doutrina nos ensina que
“a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que o crime atingiu inúmeras vítimas e, não sendo aplicado o concurso formal entre os crimes, a negativação das consequências obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelas razões expostas, mantenho a pena-base nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, vez que em obediência as Súmulas 17 e 23
[1]
do E. TJPA, bem como diante da inexistência de violação ao princípio do
nom bis in idem
.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena.

Desta forma, considerando que o apelante permaneceu preso por pouco mais de 03 meses, deixo de aplicar a detração, em razão da ausência de modificação do regime de pena, na dicção do art. 387, §2º do CPP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida, no mérito,
nego-lhe provimento
, revogando-se
ex ofício
as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula 23 do E. TJPA: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal;

Belém, 03/05/2023